Tribunal: TJDFT
Processo: 0725293-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
DESPACHO Quanto ao pedido de redistribuição (id 29014356 - Pág. 1) a questão encontra-se esclarecida, nos termos da certidão de id. 27067531 - Pág. 1. Considerando que o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento 0709996-77.2021.8.07.0000, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília, 29 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator